Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-94.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006712-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAMILA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 050.902.651-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE SARTORI ANDERSON - CPF: 913.307.341-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO MORAIS MARQUES - CPF: 020.912.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIERY PEREIRA LIMA - CPF: 024.298.081-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE FABIANO ABADIA - CPF: 053.573.511-12 (VÍTIMA), JESSICA DAIANE FABIANO ABADIA 05357351112 - CNPJ: 48.191.633/0001-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006712-94.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CAMILA ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE SARTORI ANDERSON

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, IV) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM AS PROVAS JUDICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RÉUS CONDENADOS – QUALIFICADORA EVIDENCIADA –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

Devida a condenação do réu, quando a prova obtida pela acusação rechaça a versão defensiva e comprovam a prática delitiva.

Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006712-94.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CAMILA ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE SARTORI ANDERSON

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória da seguinte forma:

(i.) condenar a apelada
Camila Alves de Oliveira
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência), e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (CP, art. 155,
caput
);

(ii.) absolver o apelado
Carlos Henrique Sartori Anderson
, da prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado, a 2ª Promotoria de Justiça da comarca sustenta que as provas dos autos são aptas a demonstrar a autoria delitiva do apelado
Carlos Henrique
e, por efeito, subsidiar a incidência da qualificadora do concurso de pessoas para ambos. Requer o provimento do recurso para condenar ambos apelados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (id. 172407345).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso ministerial (id. 172407347).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 190546688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006712-94.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CAMILA ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE SARTORI ANDERSON

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Promotoria de Justiça almeja a condenação dos apelados pela prática do crime de furto qualificado.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] Consta que, no dia 16/03/2023 a denunciada CAMILA ALVES DE OLIVEIRA, com o auxílio do comparsa CARLOS HENRIQUE SARTORI ANDERSON, subtraíram para si a quantia aproximada de R$ 100,00 do caixa do estabelecimento “Texas Beer”, localizado na Rua São Sebastião, nº 245, Bairro São Sebastião II, em Rondonópolis, de propriedade da vítima Jéssica Daiane Fabiano Abadia.

Após a polícia militar receber informação sobre o furto via 190, se deslocou para o bar e obteve informações sobre as características dos suspeitos e do veículo utilizado na fuga. Foi relatado que a suspeita se aproveitou de um momento de distração da proprietária do comércio para retirar o dinheiro do caixa. A vítima ao notar a falta dos valores abordou a investigada CAMILA na calçada, a qual teria dito que devolveria o dinheiro desde que não chamasse a polícia. De repente, o suspeito CARLOS que dirigia um veículo Uno branco parou próximo da investigada CAMILA, sendo que a vítima teria dito para o condutor que a suspeita lhe furtou, mas CAMILA embarcou no veículo de CARLOS e, em seguida, empreenderam fuga.

Os policiais acessaram as câmeras de segurança do estabelecimento e observaram toda a ação delituosa, inclusive o suspeito CARLOS se aproximando com o veículo para desembarcar Camila na conveniência. Após, ele seguiu para estacionar o carro em um mercado próximo ao “Texas Beer”.

Realizando diligências, os policias localizaram os suspeitos e parte do dinheiro objeto do furto no montante de R$ 52,00.

Na delegacia a investigada Camila confessou o crime. [...] (
sic
do id. 172407286).

Ao final da instrução processual, o juízo absolveu
Carlos Henrique
, considerando a inexistência de prova acerca da real intenção do apelado, que negou a voluntariedade em participar do furto, explicando que apenas atendeu ao pedido da apelada
Camila Alves
, para que a levasse até o estabelecimento, para cobrar suposta dívida.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir:

[...] Ouvida neste ato processual, a
vítima Jessica Daiane Fabiano Abadia
declarou que foi abordada pela acusada Camila em seu bar, que pediu um copo de água, todavia, estranhou o comportamento da mesma, pois ela estaria bem perto do caixa, assim se distanciou e ficou atrás de um freezer escondida, momento que viu a acusada sair correndo, assim, antes de ir atras da denunciada, verificou o caixa do seu estabelecimento e percebeu que havia sido furtado todo o dinheiro que ali estaria. Em seguida, correu atras da ré e abordou-a na esquina. Disse para a denunciada devolver o dinheiro, senão iria chamar a polícia. Menciona que um carro “uno branco” parou atrás da acusada e falou para o motorista deste veículo lhe ajudar, pois a denunciada estaria tentando lhe roubar, porém a ré entrou no carro, tendo o automóvel saído bem rápido do local. Informou que seu vizinho possuía câmera de segurança e, ao analisar as imagens do sistema de monitoramento viu que esse veículo teria parado do outro lado da rua e a denunciada teria saído dele, seguindo em direção ao seu estabelecimento, verificando que os dois seriam comparsas. Salientou novamente que tentou conversar com a acusada para ela lhe devolver o dinheiro, após abordá-la na esquina, de forma amigável. Narrou que já conhecia a acusada, pois ela já teria ido na sua conveniência em outras duas oportunidades, mas desconhece o réu.

A corroborar as provas acerca dos fatos, o
Soldado PM Rudiery Pereira Lima
, inquirido nesta solenidade, declarou, que foi informado via 190 o acontecimento de um furto no bairro São Sebastião. Assim ao chegar no estabelecimento da vítima, notou que ela estava no comércio ao lado verificando as imagens da câmera de segurança, tendo sido visualizado a acusada saindo dentro de um veículo “uno”. Menciona que a acusada saiu do carro, entrou no estabelecimento da vítima, pediu um copo de água e, quando a vítima voltou com o copo de água, a Camila já não estava mais no local. Narra que nos vídeos (imagens da câmera de segurança), é possível ver a acusada saindo do estabelecimento e caminhando sentido a esquina do local. Informou que, após fazer o reconhecimento da acusada, realizou rondas próximo à casa do outro acusado, no intuito de abordar o uno visualizado nas imagens de vídeo. Após encontrar o veículo, foi realizado a abordagem dos dois acusados e o encaminhamento destes para a delegacia. Salienta que os

acusados já foram abordados anteriormente, várias vezes, por serem usuários de drogas. Afirma também que não recorda se foi apreendido algum objeto junto com os acusados no momento da abordagem. Por fim, reiterou novamente que as imagens mostram um uno parando na frente do estabelecimento, do lado direito e a saída da acusada de dentro do carro.

A acusada, Camila Alves de Oliveira
, revelou em seu interrogatório colhido neste ato judicial ser verdade o fato narrado na denúncia e confessou o furto. Declarou que furtou a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), confirma que foi abordada pela proprietária do estabelecimento após o furto. Afirma que estaria bebendo com o acusado Carlos e pediu a ele lhe levar em um local para receber um dinheiro e que ele teria parado na esquina. Declarou que ao sair da conveniência chamou o acusado, assim, entrou no carro e foram embora dali. Narra que o acusado Carlos e a vítima

não tiveram contato, que ele não teria participado de nada, bem como não sabia do que havia acontecido.

Em seu interrogatório, nesta solenidade,
o acusado Carlos Henrique Sartori Anderson
, declarou que ajudou a acusada Camila, sem saber que ela estava com a intenção de cometer um crime. Descreveu que a denunciada havia dito a ele que precisava ir no estabelecimento receber um dinheiro. Afirma que se soubesse que ela iria cometer o delito, não teria ajudado, pois não precisa do dinheiro para se sustentar. Explicou que a vítima saindo do estabelecimento, falou algumas palavras para ele, mas não entendeu o que ela havia dito e não a indagou sobre sua fala. Declarou que não viu nenhuma anormalidade na situação entre a acusada Camila e a vítima e, após a acusada entrar em seu carro, disse a ele para ir embora, assim, saiu do local. Relata que quando chegou na frente da sua casa, foi abordado pelos policias sem saber do que se tratava, quando os policiais perguntavam onde estava o dinheiro que ele ficou sabendo que tinha dado apoio ao furto. Salientou novamente que o tempo em que deixou a acusada no comércio e o seu retorno ao carro não demorou 4 minutos e que havia acreditado que ela iria receber algum dinheiro, pensando que talvez ela tivesse feito algum “bico” no local. Narra que enquanto a acusada estava na loja, ele estava parado, dentro do carro, estacionado na esquina, esperando por ela. Afirma que o vidro do carro estava semiaberto, com som automotivo ligado e por isso não ouviu a conversa entre a acusada e a vítima e não percebeu anormalidades nos gestos da vítima [...] (
sic
do id. 172407333 – sentença).

A autoria delitiva da apelada
Camila Alves
não é questionada, diante do extenso conjunto probatório, corroborado pela confissão da ré em ambas as fases processuais.

Quanto ao apelado
Carlos Henrique
, diferente do que consignado pelo juízo singular, compreendo que as provas dos autos são suficientes para formação da condenação almejada.

Apesar de o apelante negar a prática delitiva, dizendo que apenas deu carona à apelada
Camila Alves
, a dinâmica delitiva demonstra que ele tinha conhecimento da verdadeira intenção da apelada ou, ao menos, aderiu à conduta durante a execução.

Isso porque, a vítima
Jessica Daiane
narrou que, logo após notar a falta dos valores em seu caixa, seguiu a apelada
Camila Alves
, encontrando-a no meio da rua, onde discutiram sobre o valor subtraído. Relatou, ainda, que avisou o apelado
Carlos Henrique
, condutor do veículo, que
Camila Alves
lhe furtou e que iria acionar a polícia.

A declaração da vítima é corroborada pelas imagens de seguranças trazidas ao feito, que registraram o momento em que a vítima confronta a apelada, bem como adverte o apelado
Carlos Henrique
sobre sua suspeita. Nas imagens ainda é possível ver a apelada
Camila Alves
correndo para a porta do passageiro do automóvel e a rápida saída do veículo, sem que a apelada tivesse adentrado totalmente o carro e fechado a porta.

Nesse ponto, importante relembrar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Em que pese não seja possível afirmar que o apelado tenha participado do delito desde o início, as provas comprovam que, durante a execução e mesmo após avisado da suspeita, esse ainda forneceu meio de transporte/fuga para
Camila Alves
, agindo em coautoria e divisão de tarefas.

Assim, embora o apelado tenha negado ter voluntariamente participado do delito, sua versão é rechaçada pelas provas dos autos, que comprovaram ter ele sido avisado da suspeita de furto e, ainda assim, empreendido rápida fuga do local, quando avisado que a polícia seria acionada.

Do mesmo modo, também se faz presente a qualificadora do concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, IV), porquanto evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, que agiram em prol do êxito na consumação do delito, sendo prescindível a comprovação de prévio ajuste entre eles.

Portanto, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva dos apelados
Camila Alves
e
Carlos Henrique
, é de rigor a condenação nas sanções previstas no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Do apenamento
:

Do réu
Carlos Henrique
:

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelado é primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie. As consequências e circunstâncias do delito também não extrapolam o ordinário.

Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, ausente atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena provisória inalterada em 02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa, ausente circunstâncias capazes de modificar a pena estabelecida, torna-se definitiva a pena de 02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Da ré
Camila Alves
:

Ausente circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), promove-se a compensação integral das circunstâncias, permanecendo a pena provisória inalterada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena de 02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante da reincidência da apelada, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
“b”,
do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a concessão das figuras previstas nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por dar provimento ao recurso ministerial, para condenar os apelados pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), fixando a pena individual da seguinte forma:

(i.) Camila Alves de Oliveira à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência), e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.

(ii.)
Carlos Henrique Sartori

Anderson
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024